Tribunal: TJES
Processo: 5043745-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5043745-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDA FRANCA RIBEIRO ZANETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA DATA DO DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA LICENÇA MÉDICA PARA AFERIÇÃO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DO ATO APOSENTADOR.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público à revisão de proventos de aposentadoria por incapacidade, com base na legislação vigente à época do início da licença médica (06/03/2019). O recurso sustenta a aplicação da norma vigente na data do deferimento do ato de aposentadoria, com base no princípio do “tempus regit actum”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual legislação rege a concessão e o cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade do servidor público estadual: se aquela vigente à época do início da licença médica ou a vigente na data do deferimento administrativo da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que a legislação aplicável à aposentadoria do servidor público é aquela vigente na data em que se configuram todos os requisitos legais para a concessão do benefício, consoante a Súmula 359 do STF.

Nos termos do art. 28 da LCE 282/2004, com redação dada pela reforma da previdência estadual, os efeitos legais da aposentadoria por invalidez somente se iniciam com o deferimento do ato pela autoridade competente, sendo o período entre o fim da licença médica e o deferimento considerado, apenas excepcionalmente, como prorrogação da licença, sem contagem para fins de tempo de serviço.

A simples existência de laudo médico ou afastamento anterior por licença não autoriza a aplicação retroativa de normas previdenciárias, nem configura a consolidação dos requisitos para a aposentadoria, cuja formalização depende de ato administrativo específico.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a legislação previdenciária incidente é aquela vigente no momento da consolidação dos requisitos legais, especialmente quanto à regra de cálculo dos proventos e direitos conexos (STJ, AgInt no REsp 2.079.769/RN, DJE 04/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne Júdice de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5043745-68.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo IPAJM contra a sentença da 3ª Vara da Fazenda Públiica de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de Fernanda França Ribeiro Zanetti para reconhecer que sua incapacidade teve início em 2019, sendo o laudo pericial de 2022 mera formalização de um quadro já consolidado. Determinou a revisão dos proventos com base na legislação vigente à época da doença, assegurando-lhe proventos integrais conforme o art. 30 da LCE nº 282/2004.

O IPAJM interpôs apelação sustentando que a legislação aplicável é a vigente na data da concessão da aposentadoria, ocorrida em 2022, e que a perícia apenas reconheceu a incapacidade definitiva nesse momento. Alegou que a revisão determinada viola a EC nº 103/2019.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA STAJEANNE POZATTI:-

Tendo em vista o pedido de vista, tenho interesse em sustentar.

Boa tarde a todos os presentes, excelentíssimo presidente, ilustres Desembargadores.

Hoje não vim falar apenas sobre direito, vim falar, contar a história de Fernanda França Ribeiro Zanetti, servidora pública, viúva, acometida por neoplasia maligna na mama esquerda, uma das doenças mais agressivas e devastadoras que uma mulher pode enfrentar. Uma sentença cruel que transforma o cotidiano em quimioterapia, o espelho em um campo de batalha e o futuro em uma sequência de incertezas.

Em 6/03/2019, Fernanda foi afastada por incapacidade temporária. Desde então, nunca mais voltou ao trabalho. Em abril de 2022, o IPAJM reconheceu a incapacidade permanente.

Mas, Excelências, o que era para ser um reconhecimento da gravidade de sua condição virou uma punição. O IPAJM ao converter o benefício, aplicou retroativamente às regras da nova reforma, reduzindo os proventos de R$ 3.441 para R$ 1.615. Repito. De R$ 3.441 para R$ 1.615,00 reais uma penalidade, na verdade disfarçada de regra. Uma diferença de mais da metade da renda no momento em que cada centavo se torna remédio, transporte, cuidados, comida e até mesmo paz. Um retrocesso que contraria a Constituição, a jurisprudência e a justiça. A súmula 359 do STF dispõe que os proventos da inatividade se regem pela lei vigente na data em que o servidor reuniu os requisitos. Fernanda já estava doente e incapaz antes da reforma, a reforma entrou em vigor depois. Não se pode aplicar a regra nova a uma situação já consolidada.

A Constituição em seu artigo 194 protege a irredutibilidade dos benefícios. Proibir a queda de um benefício já em curso é uma garantia de sobrevivência. E a pergunta que não cala, como aceitar que, ao piorar da doença, piore também a renda da servidora? Fernanda não melhorou, ela piorou e, junto com o diagnóstico mais grave, veio um contracheque mais magro. Não é razoável, não é proporcional, não é justo.

Excelências, uma mulher doente, viúva, permanentemente incapacitada para o trabalho, está sendo privada da renda que sustentava sua dignidade. Não por erro técnico, não por falta de direito, mas por uma frieza administrativa que esqueceu que do outro lado do contracheque é uma vida. Fernanda não escolheu ficar doente, não escolheu perder a saúde. Mas agora cabe a este Tribunal escolher não tirar dela o pouco que ainda tem. Porque nenhuma planilha, por mais técnica que seja, pode valer mais do que a dignidade de uma mulher que só quer continuar lutando com o mínimo de dignidade.

Peço, com toda humildade e convicção jurídica, que essa Egrégia Câmara mantém a sentença de primeiro grau, que se respeite o momento em que a capacidade surgiu, que se preserve o direito adquirido e acima de tudo, que se proteja quem já perdeu tanto.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não, agradeço a douta advogada pela sustentação e parabenizo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo IPAJM contra a sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de Fernanda França Ribeiro Zanetti para reconhecer que sua incapacidade teve início em 2019, sendo o laudo pericial de 2022 mera formalização de um quadro já consolidado. Determinou a revisão dos proventos com base na legislação vigente à época da doença, assegurando-lhe proventos integrais conforme o art. 30 da LCE nº 282/2004.

A controvérsia recursal reside na legislação previdenciária aplicável ao cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, considerando-se que a enfermidade incapacitante foi diagnosticada em 2019, mas a conversão da licença em aposentadoria por incapacidade permanente ocorreu apenas em 2022, sob a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019 e da Lei Complementar Estadual n. 938/2020.

A incapacidade da autora manifestou-se em 06/03/2019, conforme comprovado pelo início da licença médica para tratamento de neoplasia maligna da mama (CID 10: C50).

Desde então, a segurada permaneceu afastada das atividades laborais sem qualquer indicação de melhora ou reversão do quadro.

Neste passo, entendo que a perícia médica realizada apenas formalizou a condição incapacitante preexistente, consolidando administrativamente a aposentadoria.

Dessa forma, a data relevante para fixação das regras previdenciárias não é a da conversão do benefício em 2022, mas sim o momento em que a doença se manifestou e tornou inviável o retorno da segurada ao trabalho.

A jurisprudência possui entendimento, com o qual coaduno, de que nos casos em que o servidor se encontra afastado por longo período em razão de doença grave, a conversão da licença em aposentadoria configura mera formalização de um estado clínico já consolidado, vejamos,
mutatis mutandis
:

A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019 - No caso, não há dúvida de que o início da incapacidade, para efeito da aposentadoria por invalidez, é o mesmo considerado para o auxílio-doença, eis que não houve interrupção entre os benefícios por incapacidade ou qualquer fato novo de agravamento, que não a evolução natural da própria doença -
Assim, demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019 (13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma - Não poderia ser diferente, eis que, no caso, trata-se de benefícios complementares, sendo a causa da impossibilidade de exercício do labor decorrente do mesmo fato. Ademais, o direito do segurado à percepção de benefício previdenciário ingressou na sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação
[...] (TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023)

No mesmo sentido:

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A aplicação das regras de aposentadoria vigentes em 2018, diante da alegação de que a incapacidade teria se manifestado antes da reforma previdenciária, e a restituição de valores descontados, sob a alegação de recebimento de boa-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria deve seguir as regras vigentes à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, que no caso ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

4. Portanto, a autora faz jus à aposentadoria integral, bem como ao ressarcimento dos valores devolvidos para a administração pública. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
A aposentadoria se rege pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, ou seja, no momento do afastamento inicial da parte autora. Portanto, a recorrente faz jus à aposentadoria integral.

(Data: 18/Oct/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5023857-16.2023.8.08.0024. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Regime Previdenciário)

O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do início da enfermidade, assegurava proventos integrais na aposentadoria por incapacidade permanente em razão de doença grave, como neoplasia maligna.

Logo, a sentença de primeiro grau corretamente determinou a revisão dos proventos para que a autora receba os valores devidos nos termos da legislação aplicável ao tempo do fato gerador da aposentadoria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e a ela
NEGO PROVIMENTO
, cujos honorários sucumbenciais devem ser majorados em fase própria.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, concluo de forma distinta em relação ao voto do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que manteve inalterada a sentença de primeiro grau.

É cediço que a aposentadoria do servidor público se fundamenta no princípio do “tempus regit actum”, de modo que os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário devem ser aferidos com base na legislação vigente e na situação do servidor à época do evento que ensejou o benefício, ou seja, na data em que houve a conversão da licença médica em aposentadoria por incapacidade (id. 35872463), consoante sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Enunciado Sumular nº 359:

Súmula 359-STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Convém ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 28 da LCE 282/2004, com redação alterada pela reforma da previdência estadual, o ato de aposentadoria só produz efeitos legais a partir da data em que for formalmente deferido pela autoridade competente, de modo que não basta o laudo médico inicial ou o afastamento por licença médica, sendo necessário o deferimento administrativo da aposentadoria para início dos efeitos legais, a saber:

Art. 28. A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação, a qual vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

Tanto é assim que, em sua parte final, a licença é contada como prorrogada até o deferimento da aposentadoria, e não permite que esse período seja contado como tempo de serviço/contribuição.

Sobre a questão, o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) a concessão de benefício deve observar as regras vigentes à época em que houve o preenchimento de seus requisitos. Nesse sentido, a Súm. n. 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em Lei, os proventos da inatividade regulam-se pela Lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.079.769; Proc. 2023/0203514-0; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 04/09/2024)

Portanto, entendo que a aplicação da lei previdenciária não deve observar a data do início da licença (06/03/2019), devendo ser julgada improcedente a pretensão inaugural.

Por essas razões, respeitosamente, divirjo do entendimento do Eminente Desembargador Relator, a fim de conhecer do recurso e a ele dar provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral de revisão do ato da aposentadoria.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/05/2025

VOTO - VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando a divergência.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5043745-68.2023.8.08.0024

APELANTE:
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
FERNANDA FRANÇA RIBEIRO ZANETTI

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, concluo de forma distinta em relação ao voto do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que manteve inalterada a sentença de primeiro grau.

É cediço que a aposentadoria do servidor público se fundamenta no princípio do “tempus regit actum”, de modo que os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário devem ser aferidos com base na legislação vigente e na situação do servidor à época do evento que ensejou o benefício, ou seja, na data em que houve a conversão da licença médica em aposentadoria por incapacidade (id. 35872463), consoante sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Enunciado Sumular nº 359:

Súmula 359-STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Convém ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 28 da LCE 282/2004, com redação alterada pela reforma da previdência estadual, o ato de aposentadoria só produz efeitos legais a partir da data em que for formalmente deferido pela autoridade competente, de modo que não basta o laudo médico inicial ou o afastamento por licença médica, sendo necessário o deferimento administrativo da aposentadoria para início dos efeitos legais, a saber:

Art. 28. A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação, a qual vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

Tanto é assim que, em sua parte final, a licença é contada como prorrogada até o deferimento da aposentadoria, e não permite que esse período seja contado como tempo de serviço/contribuição.

Sobre a questão, o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
a concessão de benefício deve observar as regras vigentes à época em que houve o preenchimento de seus requisitos. Nesse sentido, a Súm. n. 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em Lei, os proventos da inatividade regulam-se pela Lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 2.079.769; Proc. 2023/0203514-0; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 04/09/2024)

Portanto, entendo que a aplicação da lei previdenciária não deve observar a data do início da licença (06/03/2019), devendo ser julgada improcedente a pretensão inaugural.

Por essas razões, respeitosamente,
divirjo
do entendimento do
Eminente Desembargador Relator
, a fim de conhecer do recurso e a ele dar provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral de revisão do ato da aposentadoria.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial 13/05/2025

Apelação Cível nº 0003170-12.2015.8.08.0048

Apelante: IPAJM

Apelada:
Fernanda Franca Ribeiro Zanetti

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5043745-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDA FRANCA RIBEIRO ZANETTI
Advogado do(a) APELADO: JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo IPAJM contra a sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de Fernanda França Ribeiro Zanetti para reconhecer que sua incapacidade teve início em 2019, sendo o laudo pericial de 2022 mera formalização de um quadro já consolidado. Determinou a revisão dos proventos com base na legislação vigente à época da doença, assegurando-lhe proventos integrais conforme o art. 30 da LCE nº 282/2004.

A controvérsia recursal reside na legislação previdenciária aplicável ao cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, considerando-se que a enfermidade incapacitante foi diagnosticada em 2019, mas a conversão da licença em aposentadoria por incapacidade permanente ocorreu apenas em 2022, sob a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019 e da Lei Complementar Estadual n. 938/2020.

A incapacidade da autora manifestou-se em 06/03/2019, conforme comprovado pelo início da licença médica para tratamento de neoplasia maligna da mama (CID 10: C50).

Desde então, a segurada permaneceu afastada das atividades laborais sem qualquer indicação de melhora ou reversão do quadro.

Neste passo, entendo que a perícia médica realizada apenas formalizou a condição incapacitante preexistente, consolidando administrativamente a aposentadoria.

Dessa forma, a data relevante para fixação das regras previdenciárias não é a da conversão do benefício em 2022, mas sim o momento em que a doença se manifestou e tornou inviável o retorno da segurada ao trabalho.

A jurisprudência possui entendimento, com o qual coaduno, de que nos casos em que o servidor se encontra afastado por longo período em razão de doença grave, a conversão da licença em aposentadoria configura mera formalização de um estado clínico já consolidado, vejamos,
mutatis mutandis
:

A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019 - No caso, não há dúvida de que o início da incapacidade, para efeito da aposentadoria por invalidez, é o mesmo considerado para o auxílio-doença, eis que não houve interrupção entre os benefícios por incapacidade ou qualquer fato novo de agravamento, que não a evolução natural da própria doença -
Assim, demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019 (13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma - Não poderia ser diferente, eis que, no caso, trata-se de benefícios complementares, sendo a causa da impossibilidade de exercício do labor decorrente do mesmo fato. Ademais, o direito do segurado à percepção de benefício previdenciário ingressou na sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação
[...] (TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023)

No mesmo sentido:

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A aplicação das regras de aposentadoria vigentes em 2018, diante da alegação de que a incapacidade teria se manifestado antes da reforma previdenciária, e a restituição de valores descontados, sob a alegação de recebimento de boa-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria deve seguir as regras vigentes à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, que no caso ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

4. Portanto, a autora faz jus à aposentadoria integral, bem como ao ressarcimento dos valores devolvidos para a administração pública. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
A aposentadoria se rege pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, ou seja, no momento do afastamento inicial da parte autora. Portanto, a recorrente faz jus à aposentadoria integral.

(Data: 18/Oct/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5023857-16.2023.8.08.0024. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Regime Previdenciário)

O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do início da enfermidade, assegurava proventos integrais na aposentadoria por incapacidade permanente em razão de doença grave, como neoplasia maligna.

Logo, a sentença de primeiro grau corretamente determinou a revisão dos proventos para que a autora receba os valores devidos nos termos da legislação aplicável ao tempo do fato gerador da aposentadoria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e a ela
NEGO PROVIMENTO
, cujos honorários sucumbenciais devem ser majorados em fase própria.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator